Tribunal: TJSP
Processo: 2073426-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073426-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENILSON DIAS
MIRANDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus para tornar definitiva a liminar concedida ao paciente
Denilson Dias Miranda dos Santos, até o julgamento do processo principal,
salvaguardada a hipótese de alteração da situação jurídica a justificar a futura
imposição da medida extrema, desde que preenchidos os seus requisitos, a critério do
juízo de primeiro grau, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073426-16.2020.8.26.0000 -Voto no 443
2
16a Câmara Criminal
Habeas Corpus 2073426-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Denilson Dias Miranda dos Santos
Comarca: Campinas
Voto no 443
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Decisão de manutenção da prisão
preventiva calcada em fundamentação genérica. 1. Paciente
primário e menor de 21 anos. 2. Perspectiva de fixação de
resposta punitiva mais branda. 3. Suficiência e adequação das
medidas cautelares alternativas. Liminar deferida. Ordem
concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de DENILSON DIAS MIRANDA DOS SANTOS, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, consistente na
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente é alvo de investigação pela suposta prática
de crime de tráfico de drogas, fato este que sustentou a imposição de prisão preventiva por
decisão proferida no último dia 16 de abril. Sustenta ter a decisão se valido de argumentos
genéricos, desconsiderando-se, assim, as condições subjetivas favoráveis do paciente,
evidenciadas pela primariedade e residência fixa. Entende que não estão presentes dados
concretos que indicassem a possibilidade de reiteração criminosa. Afirma que a alegação
de que o paciente seria o responsável pela distribuição das drogas vendidas não encontra
respaldo nos autos. Assim, no seu entender, na hipótese de condenação, o paciente faria jus
à fixação de regime menos severo. Chama a atenção para os termos da Recomendação no
62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece orientações aos
juízes para a adoção de medidas de contenção da disseminação do coronavirus. Postula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073426-16.2020.8.26.0000 -Voto no 443
3
destarte, fim de conceder-se ao paciente a liberdade provisória.
Deferida a liminar (fls. 42/46), a autoridade apontada como coatora prestou
as informações requisitadas (fls. 51/52). A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da
lavra do Exmo. Dr. Pedro Franco de Campos, manifestou-se pela denegação da ordem. (fls.
55/65).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente e o corréu Fernando do
Nascimento foram detidos no último dia 16 de abril pela suposta prática do delito de tráfico
de drogas. Segundo consta, policiais militares em patrulhamento avistaram o paciente
entregando uma sacola para outro indivíduo na via pública. Com a aproximação da viatura,
o indivíduo que recebera a sacola tentou fugir. Foi detido e, em seu poder, os policiais
encontraram a importância de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) em dinheiro. Por
sua vez, no interior da sacola, havia 86 porções de maconha, 105 porções de cocaína e duas
porções de crack. Detido, os policiais conduziram o paciente e o corréu à presença da
autoridade policial que ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto
de prisão.
Por ocasião da audiência de custódia, foi afirmada a legalidade da prisão em
flagrante, a qual, na sequência, foi convertida em custódia cautelar. Com a finalização do
inquérito, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aguarde-se notificação do paciente para apresentar a resposta dentro do prazo legal.
Em atenção à decisão liminar concedida, a autoridade judiciária expediu o
respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deu-se no último dia 25 de abril (fls.
109/111 dos autos originais).
A ordem é concedida.
Como exposto quando da análise da liminar, não se vislumbra, na decisão
impositiva da prisão preventiva do paciente, fundamentação calcada em elementos
concretos que indicassem a indispensabilidade da medida extrema e a insuficiência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073426-16.2020.8.26.0000 -Voto no 443
4
medidas cautelares alternativas. A alegação de que seria um dos possíveis responsáveis
pela entrega de drogas na região se apresenta, por ora, precária. Além disso, a quantidade
de drogas não se apresenta excessiva1. Por sua vez, a indicação quanto à necessidade de
resguardo da ordem pública não está alicerçada em outros elementos que pudessem indicar
a especial gravidade da conduta para alem dos contornos já estabelecidos na previsão típica
fundamental.
Aliás, a menção aos tipos penais imputados não constitui fundamento
suficiente para o embasamento da prisão preventiva como reiteradamente decidido pelos
Tribunais. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, não se
desincumbiu de demonstrar a gravidade concreta do delito, tendo-
se limitado a salientar, dentre outras expressões abstratas, que
"no caso concreto, a comercialização de duas espécies de
substâncias entorpecentes, notadamente cocaína, denota a
gravidade concreta da conduta do autuado, eis que a
potencialidade lesiva, o alto grau destrutivo da substância e a
ofensa à saúde pública são exacerbadas".
3. Ordem concedida, para confirmar a liminar e revogar a prisão
preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso,
advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e
atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação
de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a
necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares
alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de
forma fundamentada.
1 a saber, 94,3g (noventa e quatro gramas e três decigramas) de maconha, 54,1g (cinquenta e quatro gramas e
um decigramas) de cocaína e 0,13g (treze decigramas) de crack

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073426-16.2020.8.26.0000 -Voto no 443
5
(STJ, HC 465.727/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES DO STF.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
NÃO
DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
HABEAS
CORPUS.
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função
constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso
de poder contra a liberdade de locomoção.
2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas,
não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais
penais, a fim de discutir, na via estreita, tema afetos a apelação
criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em
substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade
passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de
direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de
ação penal.
3. In casu, embora houvesse motivos concretos para a manutenção da
custódia cautelar do paciente a fim de garantir-se a ordem pública,
haja vista a gravidade concreta do delito de narcotráfico supostamente
cometido - bem evidenciada pela quantidade e pela natureza da droga
apreendida (300 g de cocaína) -, constata-se que essas circunstâncias
em momento algum foram invocadas pelas instâncias ordinárias para
fundamentar a necessidade de manutenção da custódia preventiva do
acusado, razão pela qual, em homenagem à proibição da inovação de
fundamentação, deixa-se de sopesar esses novos fundamentos para a
análise da existência ou não de motivos ensejadores da segregação
antecipada do paciente.
4. Constata-se a ocorrência de constrangimento ilegal, sanável de
ofício pela via eleita, quando verificado que as instâncias
ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto que
efetivamente demonstrasse a necessidade de manutenção da
medida
extrema,
ordenando
a
custódia
preventiva
com
fundamento apenas na menção genérica aos fundamentos
autorizadores da prisão cautelar (art. 312 do CPP) e à gravidade
abstrata dos delitos supostamente cometidos, sem, no entanto,
terem sido apontadas outras circunstâncias concretas que
realmente demonstrassem que o paciente, em liberdade, pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073426-16.2020.8.26.0000 -Voto no 443
6
colocar em risco a ordem pública ou o regular andamento da
instrução criminal ou, ainda, se furtar à aplicação da lei penal.
5. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória exige concreta fundamentação, à luz de uma das
hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal.
6. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos
termos do voto do relator, com extensão dos efeitos ao corréu Danilo
Gomes de Queiroz.
(HC 252.691/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/05/2013)
A questão, aliás, foi reforçada com a Lei 13.964/19 que, ao fixar nova
redação ao art. 282, §6o do CPP, impôs a obrigatoriedade de indicação de elementos
concretos e contemporâneos impeditivos da substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas.
A par de sobreditos aspectos, o paciente ostenta condições subjetivas
favoráveis dadas por sua primariedade, pela menoridade relativa e pela ausência de
antecedentes criminais. Não há, dessa forma, situação de risco contemporâneo de reiteração
da prática delituosa.
Registre-se, como aliás decidido em caráter liminar, os aspectos subjetivos
desfavoráveis inviabiliza a extensão do presente remédio heroico ao corréu Fernando do
Nascimento.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem do presente habeas
corpus para tornar definitiva a liminar concedida ao paciente Denilson Dias Miranda
dos Santos, até o julgamento do processo principal, salvaguardada a hipótese de
alteração da situação jurídica a justificar a futura imposição da medida extrema,
desde que preenchidos os seus requisitos, a critério do juízo de primeiro grau.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator